Tribunal: TJSP
Processo: 2334497-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DO GRAVAME – PLAUSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA
- À míngua de prova de regularidade da alienação fiduciária que ensejou a inserção do gravame no cadastro do veículo do agravado, de rigor a manutenção a tutela de urgência que obstou a inserção do gravame e determinou a sua retirada em caso de a referida anotação já ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DO GRAVAME – PLAUSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA
- À míngua de prova de regularidade da alienação fiduciária que ensejou a inserção do gravame no cadastro do veículo do agravado, de rigor a manutenção a tutela de urgência que obstou a inserção do gravame e determinou a sua retirada em caso de a referida anotação já ter sido realizada.
- Não comporta acolhimento o recurso no que toca à alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela, quer porque nada foi apresentado para comprovar a aludida impossibilidade, quer porque, conforme se extrai da contestação apresentado pelo DETRAN, a baixa do gravame é realizada somente após comunicação da instituição financeira (art. 16 da Resolução CONTRAN no 689/2017) feita ao Sistema Nacional de Gravames, ao passo que nos autos não foi comprovada a tentativa de baixa do gravame e a respectiva negativa.
RECURSO IMPROVIDO.